Tribunal: TJSP
Processo: 2188916-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência em face de decisão que concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas faltantes do preço do imóvel diante da pretensão de rescisão contratual. Decisão reformada. Não há probabilidade do direito, uma vez que não restou suficientemente esclarecida a situação do imóvel, se os autores o desocuparam ou não. Ainda, tendo em vista

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência em face de decisão que concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas faltantes do preço do imóvel diante da pretensão de rescisão contratual. Decisão reformada. Não há probabilidade do direito, uma vez que não restou suficientemente esclarecida a situação do imóvel, se os autores o desocuparam ou não. Ainda, tendo em vista que o contrato de compra e venda era definitivo e garantido por alienação fiduciária, em princípio não é possível a rescisão na forma pretendida. Recurso provido.